Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE IMÓVEL IRREGULAR. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, reconhecer a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios de imóvel localizado em área irregular.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado — vício que o embargante não comprova existir.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.